Tribunal: TJES
Processo: 5000648-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000648-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIDAS S.A. e outros (3)
RECORRIDO: RAFAEL BUBACK ZOPELARO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR RELATA QUE NO DIA 19 DE MARÇO DO ANO DE 2020 POR VOLTA DAS 15H30MIN, O REQUERENTE TRAFEGAVA COM SEU VEÍCULO
I VW/BEETLE,
DE COR PRATA, PLACA HIM 9977, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2008, NA
AVENIDA ANA MEROTTO STEFANON
QUANDO PASSAVA NO CRUZAMENTO COM A
RUA HELIÓPOLIS
, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES E REPENTINAMENTE TEVE SEU VEÍCULO AVARIADO NA PARTE LATERAL, EM VIRTUDE DE COLISÃO OCASIONADA PELO VEÍCULO
FIAT ARGO DRIVE 1.0
, DE
PLACA QUC 9233
, ESTE LOCADO E DE PROPRIEDADE DA EMPRESA
UNIDAS S/A.
(2) DECLARAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA. (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
“JULGO PROCEDENTE o pedido de dano material constante da inicial, razão pela qual CONDENO os requeridos UNIDAS S.A, JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA a pagar ao autor a quantia de R$ 43.722,63 (quarenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial em face da requerida KATILENE SOUZA TREGNAGO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de processo Civil), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. ”
[...]. (4) RECURSO
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA
.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE A REFERIDA CONDENAÇÃO RECAIA TÃO E SOMENTE SOBRE A PARTE
UNIDAS S/A.
(5) RECURSO
UNIDAS S/A.
CERCEAMENTO DA DEFESA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA QUE OCORREU EM RAZÃO DE FATORES EXTERNOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A LOCADORA E A LOCATÁRIA. QUEBRA DA PROTEÇÃO CONTRATADA PELO RECORRIDO-LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCATÁRIA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DA RECORRENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO FATO OCORRIDO.
(6) CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
UNIDAS S/A,
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NO CASO NARRADO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE PISO, RESTOU INDUBITAVELMENTE COMPROVADA A CULPA DO VEÍCULO NO QUAL TRAFEGAVA O REQUERIDO
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA
. NO CASO VERTENTE, O MESMO DESRESPEITOU A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VISTO QUE, NA VIA PELA QUAL ESTE TRAFEGAVA, CONSTAVA A PLACA
“PARE”,
COMO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS
(ID.: 2644883).
O RÉU
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA
INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO SER DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
UNIDAS S/A
OS DANOS CAUSADOS AO AUTOR.
EM CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXADO AO CADERNO PROCESSUAL
(ID.: 2644958),
CONSTA A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA NO QUE TANGE ÀS PROTEÇÕES PARA A COBERTURA DE RISCOS, ONDE ESPECIFICA-SE QUE TAIS PARTICIPAÇÕES VARIAM DE ACORDO COM O TIPO DE PROTEÇÃO CONTRATADA, ESTAS LISTADAS NA CLÁUSULA 7.0 E SEGUINTES. TESE DE RESPONSABILIDADE EXPOSTA PELO RECORRENTE
JORGE ANTONIO
QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
O REQUERENTE ANEXOU AOS AUTOS OS ORÇAMENTOS PARA REPARO ÀS AVARIAS CAUSADAS
(ID.: 2644885).
A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS, PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, JULGADO QUE ENTENDO SER PERTINENTE. SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO JULGADOR, MERECE SER INTEGRALMENTE MANTIDA, VISTO QUE O MAGISTRADO ESPOSOU AS TESES SUSCITADAS DE FORMA DEVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(8)
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
9)
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POR FORÇA LEGAL.
(10)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA SUCUMBNÊNCIA RECURSAL EM FACE À PARTE
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, À ESTE DEFERIDO.

É COMO VOTO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.